Tribunal: TJDFT
Processo: 0705629-29.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0705629-29.2020.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: LUIZ CARLOS FEITOZA DESPACHO Intime-se o recorrido para manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias sobre o pedido de desistência do recurso formulado pela parte recorrente, ID 30051831 Brasília, 22 de outubro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito